Tribunal: TJDFT
Processo: 20110310148920APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP), não se prestando o recurso para reapreciação da lide.
II – Na hipótese, não se vislumbra a omissão apontada, na medida em que a questão apresentada nos embargos foi analisada de forma clara e suficiente no acórdão.
III – Na espécie, o embargante procura, por meio dos aclaratórios, a reforma do julgado, sendo certo que tal recurso não se presta para a reapreciação dos fundamentos apresentados no acórdão objurgado, mormente quando não se verifica ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
IV– Embargos conhecidos e rejeitados.